Tribunal: TJMT
Processo: 1031861-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031861-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FELIPE - CPF: 007.363.101-93 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO QUE PRETENDE A EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I – CASO EM EXAME. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO. III – RAZÕES DE DECIDIR. IV – DISPOSITIVO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação com obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, na qual a autora demonstrou que houve cobrança indevida em duplicidade durante o pagamento de compras realizadas no estabelecimento da ré.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da pretensão da empresa requerida de se eximir da responsabilidade pelo pagamento em duplicidade, atribuindo a falha à instituição financeira, e buscando a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

Restou incontroversa a duplicidade no pagamento e a ausência de estorno tempestivo, configurando falha na prestação do serviço, sendo objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora (art. 14 do CDC). O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante da situação vivenciada pela consumidora.

IV. Dispositivo

IV – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SBD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (Id. 298055391), contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Id. 298055386), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA LÚCIA FELIPE em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, para: a) condenar a parte ré à devolução da quantia de R$ 435,54 (quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), referente à repetição de indébito, acrescida de juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso;

b) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC a contar da prolação da sentença;

c) condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante afirma que não houve recebimento em duplicidade, sustentando que a falha teria ocorrido por erro sistêmico da instituição financeira ou da credenciadora do cartão, sendo indevida a condenação por danos morais, ou, alternativamente, requerendo a sua minoração.

A parte
apelada apresentou
contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Cf. Id.

298055394).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a responsabilidade civil por cobrança indevida em duplicidade de valor pago com cartão de débito, no âmbito de uma relação de consumo travada entre a consumidora e o estabelecimento comercial apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada ilegitimidade da empresa para responder pela falha na transação eletrônica, bem como à insurgência contra a condenação ao pagamento de danos morais.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se a duplicidade de pagamento foi imputável ao estabelecimento e se há fundamento para manutenção da indenização por danos morais.

Em relação à queixa recursal da SBD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., cumpre destacar que a sentença recorrida enfrentou detidamente todas as alegações da parte, consignando que a responsabilidade pelo vício na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e que a falha – consistente na cobrança duplicada não foi adequadamente solucionada pelo fornecedor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por um lado, a empresa alega que a transação não foi finalizada e que não teria recebido os valores, atribuindo a falha a terceiros. De outro lado, a autora comprovou documentalmente o pagamento em duplicidade, fato que sequer foi efetivamente rebatido com documentos idôneos pela recorrente.

A alegação de que a responsabilidade seria exclusiva da instituição financeira não socorre a recorrente, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que o fornecedor de serviços responde solidariamente por defeitos ocorridos durante a transação comercial, independentemente da origem da falha:

Recurso Inominado no 1013519-10.2021.8.11 .0001. Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: LEIR CLAUDIO. Recorrida: ATACADÃO DOS ÓCULOS
LTDA .
Data do Julgamento: 17/05/2022. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE PRODUTO - PAGAMENTO CARTÃO DE DÉBITO - COBRANÇA EM DUPLICIDADE - AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configurada está à falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida ao recorrente, tendo em vista a cobrança em duplicidade realizada pela recorrida e, a inércia deste em atender a reclamação administrativa do
reclamante .
2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento
ilícito .
4. No tocante aos danos materiais, o recorrente faz jus à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e parcialmente
provido .
(TJ-MT 10135191020218110001 MT, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/05/2022).

Da mesma forma, não prospera o argumento de que não houve dano moral indenizável. A cobrança indevida que obriga o consumidor a despender tempo e energia para solucionar problema gerado exclusivamente pelo fornecedor – como no caso dos autos – configura violação à dignidade e enseja indenização.

No caso, a autora permaneceu por cerca de duas horas no estabelecimento, teve seu limite de cheque especial comprometido indevidamente, e não obteve solução espontânea pela empresa. Tal conduta ultrapassa os meros dissabores cotidianos e impõe ao consumidor situação constrangedora e frustrante, sendo cabível o dano moral.

Além disso, observa-se que a parte autora apresentou comprovante da operação bancária realizada em duplicidade, juntando extrato de sua conta corrente (Id. 298054993), com movimentações entre 12/02/2021 e 16/03/2021, no qual constam dois débitos no valor de R$ 435,54, ambos lançados na data de 25/02/2021. Também foi juntado o respectivo cupom fiscal da compra no mesmo valor (Id. 298054992), confirmando a aquisição e o vínculo com a ré.

De outro lado, a empresa SBD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. limitou-se a juntar aos autos meros “prints de tela” inseridos na própria petição de contestação, sem qualquer documento técnico, relatório bancário oficial ou declaração emitida por instituição financeira ou credenciadora de cartões que pudesse infirmar os documentos apresentados pela consumidora.

Portanto, a sentença recorrida observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com o dano sofrido, o porte econômico da empresa e o caráter pedagógico da medida.

Quanto à alegação de ausência de prova do dano moral, trata-se de argumento superado, pois, como é sabido, em situações como a dos autos o dano decorre do próprio fato (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico por meio de provas específicas.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO - COBRANÇA EM DUPLICIDADE – PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO – PREJUÍZO MATERIAL EVIDENCIADO – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000377-84.2022 .8.11.0006, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/04/2023)

Por fim, não há que se falar em redução do montante arbitrado, porquanto se mostra compatível com os parâmetros usualmente aplicados em hipóteses semelhantes por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por SBD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, mantendo-se integralmente a r. sentença (Id. 298055386), por seus próprios fundamentos, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025